Tribunal: TJSP
Processo: 1503268-03.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que diligenciaram a ocorrência, tem grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que diligenciaram a ocorrência, tem grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para aquela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.